Tribunal: TJMT
Processo: 0003403-81.2017.8.11.0039
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003403-81.2017.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALDENIR BOAVENTURA CRISPIM - CPF: 630.180.551-87 (APELANTE), WAGNER RICCI DA SILVA - CPF: 627.588.101-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
QUANTUM
INDENIZÁVEL PROPORCIONAL À LESÃO SOFRIDA – NECESSIDADE – QUITAÇÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA PELA VIA ADMINISTRATIVA – INOCORRÊNCIA - SALDO REMANESCENTE EXISTENTE – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.

I - A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

II - Caso a pretensão inicial não tenha sido previamente atendida pela via administrativa, faz jus o segurado ao saldo remanescente existente.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VALDENIR BOAVENTURA CRISPIM
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos que, nos autos da Ação de Cobrança da Indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT), de n. 0003403-81.2017, proposta em face da
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, julgou improcedente a pretensão inicial e, via de consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, cuja cobrança ficará suspensa, em razão do requerente ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do parágrafo 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

O apelante relata que recebeu pela via administrativa tão somente o
quantum
de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Alega que, conforme atestado pela perícia médica judicial faz jus à complementação da indenização, desde que não supere a monta de R$ 2.531,00 (dois mil quinhentos e trinta e um reais), uma vez que está acometido de invalidez parcial e permanente do joelho direito, avaliada em 75% (setenta e cinco por cento).

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas no id. de n. 94258999.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Na hipótese, o autor ajuizou a presente demanda ação de indenização do seguro obrigatório dpvat, após ter recebido pela via administrativa tão somente o
quantum
de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta reais) referente à lesão no joelho direito e R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) referente a invalidez permanente do membro inferior direito.

Por ocasião da perícia médica judicial, o
expert
concluiu que o requerente apresenta invalidez parcial e permanente do joelho direito, avaliada em 75% (setenta e cinco por cento). (ID. 94258990)

Após análise do conjunto fático probatório, o magistrado singular, levando em consideração o valor recebido pelo autor, julgou improcedente a ação, nos termos relatados alhures.

Na ocasião, o
apelante insiste que faz jus à complementação da cobertura securitária referente à invalidez do joelho direito, uma vez que entende ter recebido valor a menor pela via administrativa.

Pois bem, é cediço que o valor da indenização deve ser proporcional ao grau da lesão sofrida, conforme tabela SUSEP.

Vejamos como a doutrina trata do assunto:

“É importante deixar claro que o pagamento proporcional da indenização por invalidez no Seguro DPVAT é aplicável a todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009, quando a tabela de quantificação de dano foi incorporada ao texto da lei. Isso ocorre, principalmente, porque "Não haveria sentido a letra da lei indicar a quantificação das lesões e percentuais da tabela para fins de DPVAT, além da expressão até 40 salários mínimos, se este seguro houvesse sempre que ser pago integralmente. Não houve no caso aplicação de lei posterior, mas apenas interpretação da lei 6.194/74 nos moldes da jurisprudência desta Corte". (AgRg no Recurso Especial nº 1.298.551/MS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4ª Turma, julgado em 01/03/2013).(PEREIRA FILHO, Luiz Tavares et al. DPVAT - Um seguro em evolução. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 419 e 420)”.

No mesmo sentido, caminha a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. 1. Esta Corte já consolidou o entendimento de que, em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade (Súmula nº 474/STJ). 2. Inviável a revisão do julgado de origem quanto à extensão da lesão e o grau de invalidez (Súmula nº 7/STJ). 3. Agravo regimental não provido. (STJ, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2013, T3 - TERCEIRA TURMA)

Para invalidez parcial e permanente a regra institui que o valor da indenização poderá alcançar até o teto de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Com a aplicação da tabela deve-se verificar o membro atingido, bem como a proporcionalidade conforme perícia médica realizada.

Desse modo, para fins de indenização deve ser aplicada a tabela a seguir:

Tabela para calculo do Seguro Obrigatório por Invalidez

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Percentual da Perda

Discriminação

Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo.

25

Face ao exposto, segue cálculo do valor da indenização com a utilização da referida tabela:

* Teto para invalidez permanente parcial
: R$ 13.500,00;

* Laudo médico
: invalidez parcial e permanente do joelho direito 75%.

* Capital segurado correspondente ao órgão lesado
: 25%;

*
Indenização a ser paga na data do acidente:
13.500,00 x 75% x 25% = R$ 2531,25.

Como se vê, o valor pago pela via administrativa (R$ 1.687,50), não foi suficiente para saldar a pretensão requerida pelo autor ora apelante.

Logo, faz jus o apelante ao saldo remanescente no valor R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao presente recurso para, reformada a sentença, julgar procedente a pretensão inicial, e assim, condenar a requerida ao pagamento do quantum de R$ 843.75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) a título de indenização, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do pagamento a menor pela via administrativa e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Por consequência, inverto o ônus sucumbencial e condeno a seguradora requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do §8º, do art. 85, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021